Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-08.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-08.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: IRAILDA BERNARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DE FRANCA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. CONCESSÃO DE PENSÃO SUPLEMENTAR POR MORTE A COMPANHEIRA DE EX-PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença parcialmente procedente, que condenou a embargante à concessão de benefício de pensão suplementar por morte à companheira de ex-participante, com pagamento de parcelas vencidas, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O acórdão impugnado afastou a aplicação da Resolução 49/1997 e do Tema 907 do STJ, reconhecendo o direito adquirido ao benefício com base nas regras vigentes à época da aposentadoria do instituidor, em 1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de aspectos relacionados ao custeio atuarial e ao regime de contribuição definida; (ii) apurar a existência de obscuridade ou contradição na fundamentação adotada; e (iii) examinar a aplicabilidade do Tema 907 do STJ e da Resolução 49/1997 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina, de modo completo, todos os pontos suscitados pela embargante, incluindo o custeio atuarial, o regime de contribuição definida e a inaplicabilidade do Tema 907 do STJ, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos.

4. O entendimento firmado no acórdão rejeita a aplicação do Tema 907 do STJ, por tratar-se de hipótese diversa da analisada naquele precedente, uma vez que o participante faleceu após ter cumprido integralmente os requisitos para a aposentadoria sob o regulamento então vigente.

5. A decisão embargada fundamenta-se no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e no parágrafo único do art. 17 da LC 109/2001 para afastar a retroatividade da Resolução 49/1997 e reafirmar o direito adquirido da beneficiária à pensão suplementar sem necessidade de novo aporte atuarial.

6. As contribuições vertidas pelo ex-participante durante sua vida laboral cobrem o risco de morte, já previsto no cálculo atuarial original, inexistindo fundamento para exigir aporte adicional com base em norma superveniente.

7. A condição de dependente da autora foi comprovada por diversos documentos públicos e privados, inclusive reconhecida pela própria PETROS ao conceder o pecúlio por morte, o que reforça a legitimidade da concessão do benefício suplementar.

8. A interposição dos embargos de declaração, embora improcedente, não enseja multa, por se tratar da primeira oposição e ainda se enquadrar no exercício regular do direito à ampla defesa.so concreto.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC 109/2001, art. 17, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Tema 907, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.10.2020; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
nº 8000504-08.2021.8.05.0004
, sendo Embargante

Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
, e Embargado
Irailda Bernardo dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07